Tribunal: TJMT
Processo: 0009477-05.2016.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009477-05.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR MELO VIANA (APELADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), RAFAELLY ALVES DE MELO - CPF: 018.469.331-45 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAFAELLY ALVES DE MELO - CPF: 018.469.331-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. M. V. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – HOME CARE – NEGATIVA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ADESÃO DE MANEIRA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – FRAGILIDADE DO CONSUMIDOR – ESTADO GRAVE – CONFIGURAÇÃO – VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO

RECURSO DESPROVIDO.

1- “As duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Havendo dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Precedentes: AgInt no REsp 1791534/SP, 4ª Turma, DJe 24/04/2020; AgInt no AREsp 987203/RJ, 4ª Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no AREsp 1450491 / RJ, 3ª Turma, DJe 12/06/2020; e REsp 1766181/SP, 3ª Turma, DJe 13/12/2019.” [...] “Da mesma forma, as Turmas de Direito Privado do STJ entendem que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes: AgInt no AREsp 1.106.509/RJ, 3ª Turma, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.647.519/CE, 4ª Turma, Dje de

13/10/2017; e REsp 1721705/SP, 3ª Turma, DJe de 06/09/2018.

[...]” (STJ - AREsp: 1689515 MA 2020/0085595-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 10/08/2020).

2- No arbitramento do valor da compensação, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021